Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. INÉRCIA DO CREDOR. SUBTRAÍDA A PRECARIEDADE DA POSSE EXERCIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE COM ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de veículo automotor, sob o fundamento de que a posse exercida pelo devedor fiduciário é precária e não permite aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária de bem móvel adquirido mediante contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, diante da alegada prescrição da pretensão de cobrança da dívida por inércia do credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão de cobrança da dívida, cujo termo inicial é o vencimento da última parcela contratual, extingue a exigibilidade do débito e afasta a precariedade da posse exercida pelo devedor fiduciante.
4. Incontroversa a posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por mais de cinco anos após a prescrição da pretensão de cobrança da dívida fundada em contrato de financiamento de veículo automotor com garantia de alienação fiduciária, é possível o reconhecimento da usucapião extraordinária do bem móvel, nos termos do art. 1.261 do CC, independentemente de justo título ou boa-fé.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 206, § 5o, inc. I; CC art. 1.261; CPC art. 85, § 2o; CPC art. 1.012, caput; CPC art. 1.013; CPC art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.528.626/RS, Rel(a). Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/12/2019, p. 16/03/2020. TJDFT, APC 0714611-15.2023.8.07.0009, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 29/07/2025, p. 12/08/2025.